Tribunal: TJPA
Processo: 0008326-08.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008326-08.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Execução Fiscal. Embargos de Declaração. Omissão. Contraditório e ampla defesa. Teoria da causa madura. Economia processual. Impossibilidade. Recurso desprovido.

1- Embargos de declaração interposto pela empresa Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município de Parauapebas e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Fazenda Pública fosse intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela embargante;

2- A questão em análise é: i) se houve omissão em relação ao contraditório e ampla defesa; ii) aplicação da teoria da causa madura e iii) não observância do princípio da economia processual ao anular a sentença para repetição de atos processuais já esgotados em outros autos, acarretando movimentação desnecessária do Judiciário;

3- A execução fiscal é um procedimento autônomo, devendo cada processo observar o devido processo legal em sua individualidade. O acórdão foi claro ao determinar que o cerceamento de defesa resultou da ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela embargante neste processo específico, o que caracteriza um vício insanável que não pode ser suprido por decisões ou atos processuais de outros autos, ainda que conexos;

4- A aplicação da Teoria da Causa Madura pressupõe que todas as questões processuais relevantes já tenham sido resolvidas e que o processo esteja plenamente instruído, o que não ocorre no presente caso;

5- Embora já praticado em outros processos, a exigência de retorno dos autos ao primeiro grau para que a Fazenda Pública possa se manifestar sobre a exceção de pré-executividade se justifica para garantir a legalidade do processo, pois, sem essa oportunidade de defesa, a sentença restaria viciada diante da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente, que não podem ser afastadas pelo princípio da economia processual;

6- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 20346408) interposto por
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda.
contra o acórdão (Id. 20148349) proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município de Parauapebas e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Fazenda Pública fosse intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao:

Deixar de reconhecer que o contraditório e a ampla defesa já foram amplamente debatidos em execuções fiscais conexas envolvendo as mesmas CDAs e o mesmo vício administrativo, o que afastaria a necessidade de nova manifestação da Fazenda Pública.

Não aplicar a Teoria da Causa Madura, para julgar diretamente o mérito da exceção de pré-executividade, dado que o contraditório já teria sido atendido em outros processos relacionados.

Não observar o princípio da economia processual, ao anular a sentença para repetição de atos processuais já esgotados em outros autos, acarretando movimentação desnecessária do Judiciário.

Contrarrazões ao ID 20897719.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda.
contra o acórdão, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município de Parauapebas e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Fazenda Pública fosse intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela embargante, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade extinguindo a execução, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, sem oportunizar impugnação pela parte contrária, sobreveio sentença acolhendo os pedidos e determinando a extinção da execução fiscal por carência de título executivo hábil.

3.Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa;

4. Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa;

5. Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade, a parte contrária não é intimada para impugnar o incidente; 6. Recurso conhecido e provido.

Passo à análise das razões dos embargos:

Quanto à alegada omissão em relação ao contraditório e à ampla defesa

A embargante alega que o acórdão deixou de considerar que o contraditório e a ampla defesa foram atendidos em outros processos conexos, envolvendo as mesmas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e o mesmo vício administrativo. No entanto, a execução fiscal é um procedimento autônomo, devendo cada processo observar o devido processo legal em sua individualidade.

O acórdão foi claro ao determinar que o cerceamento de defesa resultou da ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela embargante neste processo específico, o que caracteriza um vício insanável que não pode ser suprido por decisões ou atos processuais de outros autos, ainda que conexos. Transcrevo aqui os excertos do acordão:

“[...] Com tais considerações, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que seja o apelante, intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade promovida pelo apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante, cassando a sentença proferida atacada, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que o Estado do Pará seja intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade, nos moldes e limites da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.”

Assim, o acórdão recorrido observou corretamente que, no presente processo, o contraditório da Fazenda Pública não foi integralmente observado, o que justifica a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização processual. Dessa forma, não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

Quanto à aplicação da Teoria da Causa Madura

O embargante sugere que o Tribunal poderia aplicar a Teoria da Causa Madura para decidir diretamente o mérito da exceção de pré-executividade, sustentando que o contraditório já foi exercido em processos relacionados. Todavia, a aplicação da Teoria da Causa Madura pressupõe que todas as questões processuais relevantes já tenham sido resolvidas e que o processo esteja plenamente instruído, o que não ocorre no presente caso.

Conforme destacado no acórdão, a Fazenda Pública foi privada de seu direito de defesa ao não ser intimada para se manifestar especificamente sobre a exceção de pré-executividade oposta neste processo
.

A ausência de contraditório direto neste feito inviabiliza a análise de mérito pelo tribunal, pois essa omissão compromete a instrução adequada do processo e constitui um vício que não pode ser superado por atos realizados em autos distintos. Portanto, não há omissão a ser corrigida quanto à aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que o acórdão abordou o tema e fundamentou adequadamente a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

Quanto ao princípio da economia processual

O embargante alega, ainda, que a decisão viola o princípio da economia processual ao anular a sentença para repetição de atos já exaustivamente praticados em outros processos. No entanto, como bem fundamentado no acórdão, a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente, não pode ser afastada pelo princípio da economia processual.

A exigência de retorno dos autos ao primeiro grau para que a Fazenda Pública possa se manifestar sobre a exceção de pré-executividade se justifica para garantir a legalidade do processo, pois, sem essa oportunidade de defesa, a sentença restaria viciada. O acórdão respeitou o devido processo legal, reconhecendo que a economia processual não pode se sobrepor ao direito de defesa. Dessa forma, também nesse ponto não há omissão a ser sanada, pois a questão foi expressamente abordada e fundamentada.

Diante do exposto, voto pelo
não acolhimento dos embargos de declaração
, uma vez que o acórdão recorrido não apresenta omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. A decisão foi devidamente fundamentada, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É o voto.

Belém, 14 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/12/2024